Tribunal: CARF
Processo: 16327.903534/2015-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.903534/2015-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.834 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
BULLLA INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. (UNIK S.A.)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2011
DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.
NECESSIDADE DE NOVO JULGAMENTO
A nulidade da decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento implica o retorno do processo administrativo para o órgão julgador
a fim de que novo provimento seja exarado, de modo a não ensejar supressão
de instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso para declarar a nulidade da decisão recorrida, com o retorno dos
autos à Delegacia Regional de Julgamento de origem para análise de todas as matérias suscitadas
na impugnação e prolação de novo decisum.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão de no 107-006.996 - 6a Turma da
DRJ07 de 25 de março de 2021 que não conheceu a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.903534/2015-31
Fl. 491
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.834 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903534/2015-31

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
Trata o presente processo das declarações de compensação nos
16760.85077.270813.1.3.02-0350 e 01770.83725.220512.1.3.02-6462, através das quais
a interessada busca compensar os débitos nelas declarados com crédito relativo a saldo
negativo de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ, referente ao ano base de
2011, no valor de R$ 81.000,00 (fls. 171/175).
O pedido foi analisado pela DEINF/SÃO PAULO, em 08/09/2011 (fl. 160) que decidiu
NÃO HOMOLOGAR as compensações declaradas, em virtude do reconhecimento do
não reconhecimento do direito creditório pleiteado, nos seguintes termos:

Junto ao Despacho Decisório veio a Análise das Parcelas do Crédito, onde pode ser
vista a parcela de IRRF não comprovada e que deu causa ao reconhecimento parcial do
direito creditório pleiteado.

Inconformada com a decisão, da qual foi cientificada em 16/09/2015 (fl. 47), a
interessada apresentou, em 16/10/2015 (fl. 02), a manifestação de inconformidade de
fls. 02/10, instruída pelos documentos de fls. 11/150, onde requer a reforma do
Despacho Decisório, pelas razões abaixo: (...)
Informo ainda que, em 26/10/2015 foi emitido pela autoridade preparadora o Termo de
Intimação no 288 (fls. 155):

Fl. 492
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.834 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903534/2015-31

Esclareço ainda que a interessada foi cientificada da intimação acima em 27/10/2015
(vide fl. 158).
Na seqüência, em 02/12/2015, a DEINF/DIORT, juntou aos autos o Despacho de fl.
220, do qual transcrevo o corpo de sua mensagem:

Consta ainda dos autos a seguinte informação acerca da referida Intimação (fl. 221):

A 6a Turma da DRJ07 não conheceu da manifestação de inconformidade, nos
termos abaixo:
Neste sentido, através do Termo de Intimação no 288 (fls. 155), a interessada foi
intimada a sanar a deficiência na sua representação processual, através da apresentação
da seguinte documentação: “1- cópia autenticada do documento de identificação do
signatário da Manifestação de Inconformidade, Sr. Antonio Sergio Giacomini Junior,
tendo em vista que, de acordo com o Estatuto Social em seu Artigo 23, Parágrafo
Único, a representação da Companhia será praticada por 2 (dois) procuradores, agindo
em conjunto;” Para maior clareza transcrevo o citado §o único do artigo 23 do Estatuto
Social da interessada (fl. 33).
Fl. 493
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.834 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903534/2015-31

Com efeito, a manifestação de inconformidade de fl. 10 somente foi efetivamente
assinada pela advogada Adriana Bandeira de Melo (a qual consta na procuração de fl.
11), que também a assinou em nome de Antonio Sergio Giacomini Junior, não estando
assim em conformidade com o estatuto da empresa, pois não veio aos autos o
documento de identificação do citado advogado (solicitado no item 1 da intimação),
nem procuração que autorize a signatária a representá-lo.
Acrescento que no Termo de Intimação no 288 (fls. 155), a interessada foi intimada a
sanar a deficiência na representação da empresa, através da apresentação da seguinte
documentação:
“2 - ou Procuração substabelecendo poderes para a Sra. Adriana Bandeira de Mello
assinado pelo Sr. Antonio Sergio Giacomini Junior"
De forma análoga ao caso anterior, a intimação não foi atendida, pois não foi juntada
aos autos procuração assinada pelo Sr. Antonio Sergio Giacomini Junior substalecendo
poderes para que a Sra. Adriana Bandeira de Mello o represente.
A propósito do tema aqui enfocado convém observar que o antigo Código Civil (Lei no
3.071, de 1o de janeiro de 1916) já dispunha: (...)
O novo Código Civil (Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002) também não descuida
do tema, tratando da representação e administração das pessoas jurídicas. Repare-se, por
exemplo, nos arts. 45, 46 e 997 do citado novo Código Civil:
(...)
Fica claro, então, que a pessoa jurídica atua por meio de representantes, consoante os
poderes que detenham.
Paralelamente, define o Código Civil quanto o mandato e a procuração: (...)
Portanto, só é possível manifestação de inconformidade apta a sofrer exame de mérito
se o(a) manifestante, tratando-se de pessoa jurídica, for comprovadamente representado
de forma adequada.
Depreende-se disso tudo que, para haver exame de mérito no julgamento administrativo
tributário, deve ficar caracterizada a ocorrência de uma apta e adequada manifestação de
inconformidade, sustentada em elementos comprobatórios sobre a identificação e
legitimidade do seu signatário, restando em caso contrário o não conhecimento da
manifestação de inconformidade apresentada.
No caso sob exame, verificou-se, conforme consta no Estatuto da Empresa, que “a
representação da Companhia, em Juízo ou fora dele, ativa e passivamente, perante
quaisquer terceiros e repartições públicas federais"..."serão obrigatoriamente praticados
por 02 (dois) Diretores, agindo em conjunto, ou por 01 (um) Diretor em conjunto com
um procurador, ou, ainda, por 02 (dois) procuradores, agindo em conjunto, os quais
deverão ser nomeados nos termos do Artigo 24”. (sublinhei)
Fl. 494
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.834 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903534/2015-31

É bem de se ver ainda, que a interessada foi cientificada do Termo de Intimação no 288
em 27/10/2015 (vide fl. 158) e, mais uma vez, em 29/11/2017 (fl. 221), não havendo até
o momento sanado a irregularidade quanto à sua representação processual.
Em suporte aos fundamentos da presente decisão transcrevo as seguintes ementas de
Acórdão: (...)
Enfim, a apresentação de manifestação de inconformidade em desconformidade com os
parâmetros constantes no Estatuto Social, não sanada, importa no não conhecimento da
peça contestatória.
Pelo exposto, VOTO pelo não conhecimento da manifestação de inconformidade.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, no seguintes termos:

(...)

Fl. 495
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.834 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903534/2015-31

Fl. 496
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.834 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903534/2015-31

Fl. 497
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.834 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903534/2015-31

Fl. 498
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.834 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903534/2015-31

(...)

(...)
Ato contínuo, às e-fls.301/303, a Delegacia Especial De Instituições Financeiras
em São Paulo emitiu documento fundamentando a falta de amparo legal para o encaminhamento
do Recurso Voluntário Interposto pelo contribuinte em razão do não conhecimento da matéria de
mérito e o prosseguimento da cobrança do crédito tributário nos seguintes termos:
(...)A guisa, não há previsão legal que admita ou determine o encaminhamento ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF do Recurso Voluntário em
questão eis que interposto em face de acórdão da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento DRJ que julgou a Manifestação de Inconformidade como NÃO
CONHECIDA, ou seja, a Peça Contestatória não foi conhecida pelo Órgão Julgador
retro ante o não saneamento da irregularidade na representação processual por parte do
contribuinte, não havendo exame do seu mérito.
Fl. 499
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.834 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903534/2015-31

Assim, não há fundamento legal que justifique o encaminhamento ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF de Recurso Voluntário que almeja
reformar Acórdão que julgou Manifestação de Inconformidade como não
conhecida, bem como, o prosseguimento do contencioso administrativo nesses
autos.
Diante do exposto, não cabendo mais recurso na esfera administrativa, proponho a
ciência ao contribuinte do presente Despacho e o prosseguimento da cobrança
amigável. (...)
Às e-fls. 323 consta que a cobrança do crédito tributário foi encaminhada para a
PGFN, in verbis:
São Paulo, 4 de novembro de 2021.
Os processos de cobranças vinculados aos autos em epígrafe foram encaminhados à
Procuradoria da Fazenda Nacional-PRFN para fins de Inscrição em Dívida Ativa. Tendo
em vista a finalização dos procedimentos que competiam a esta
EQRAT2/DIRAT/DEINF/SPO, proponho o arquivamento do presente processo.

Às e-fls. 329, a Delegacia Especial De Instituições Financeiras em São Paulo
emitiu documento dando conta do deferimento da liminar em ação judicial própria proposta pelo
recorrente em que o juízo reconheceu em favor do contribuinte a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário vinculado ao PAF n. 16327.903534/2015-31 e determinou à autoridade
impetrada que dê seguimento ao recurso voluntário interposto pela impetrante, se não houver
outro impedimento processual para tanto, in verbis:
Tendo em vista a ciência nesta data, pela EQRAT2/DIRAT/DEINF/SPO, de Liminar
concedida em favor do contribuinte nos autos do Mandado de Segurança no 5030832-
07.2021.4.03.6100, constante às e-folhas no 324/328, bem como, os processos de
cobranças vinculados no 16327-903.670/2015-21 e 16327-903.613/2015-42 encontram-
se na PFN, enviados em 04/11/2021, para fins de inscrição em Dívida Ativa da União,
proponho que sejam encaminhadas cópias da Liminar supra e deste Despacho à PFN,
via Solicitação de Juntada de Documentos nos processo citados, para que adote
procedimentos quanto ao cancelamento de eventuais inscrições já efetivadas nos
respectivos processos de débitos, demais providencias que se fizerem necessárias e, por
fim, a de volução dos autos nos 16327-903.670/2015-21 e 16327-903.613/2015-42 à
DI RAT/DEINF/SPO para cumprimento da decisão judicial em questão.
Às e-fls. 344, o recorrente protocolou manifestação nos seguintes termos, in
verbis:
II - DOS PEDIDOS
Diante do exposto, em razão dos termos da sentença em anexo, requer seja pro vido o
recurso voluntário, determinando-se que o recurso voluntário interposto pela empresa
contribuinte seja processado e remetido ao CARF para julgamento, com o consequente
retorno dos autos à DRJ de origem (DRJ07), a fim de que seja analisada, em sua
integralidade, a Manifestação de Inconformidade apresentada pela empresa contribuinte,
tendo em vista a inexistência de vício em sua repre sentação processual, bem como
diante da existência de nulidade no acórdão re corrido decorrente da não apreciação
das razões de mérito, nos termos do art. 59, II do Decreto 70.235/72.
Fl. 500
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.834 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903534/2015-31

Ainda, nesta oportunidade, requer sejam objeto de prequestionamento expresso todos os
dispositivos legais até então invocados, com fins de viabilizar eventual recurso posterior
a ser interposto, caso necessário.

Às e-fls.413 foi inserta a sentença do Mandado de Segurança impetrado pelo
contribuinte nos seguintes termos, in verbis:
(...) Decisão
1. Diante do exposto, concedo a segurança e julgo procedente o pedido para e
determinar à autoridade impetrada que dê seguimento ao recurso voluntário interposto
pela impetrante, se não houver outro impedimento processual para tanto, a fim de que o
recurso seja processado e remetido ao CARF para julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Inicialmente, vale destacar que a Manifestação de Inconformidade apresentada
pelo contribuinte contra o Despacho Decisório que apreciou as declarações de compensação nos
16760.85077.270813.1.3.02-0350 e 01770.83725.220512.1.3.02-6462, através das quais a
interessada buscava compensar os débitos nelas declarados com crédito relativo a saldo negativo
de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ, referente ao ano base de 2011, no valor de
R$ 81.000,00 (fls. 171/175) com glosa integral quanto ao IRRF não foi conhecida pela
autoridade julgadora em razão de suposta irregularidade na representação processual nos
seguintes termos, in verbis:
(...)No caso sob exame, verificou-se, conforme consta no Estatuto da Empresa, que “a
representação da Companhia, em Juízo ou fora dele, ativa e passivamente, perante
quaisquer terceiros e repartições públicas federais"..."serão obrigatoriamente praticados
por 02 (dois) Diretores, agindo em conjunto, ou por 01 (um) Diretor em conjunto com
um procurador, ou, ainda, por 02 (dois) procuradores, agindo em conjunto, os quais
deverão ser nomeados nos termos do Artigo 24”. (sublinhei) É bem de se ver ainda, que
a interessada foi cientificada do Termo de Intimação no 288 em 27/10/2015 (vide fl.
Fl. 501
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.834 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903534/2015-31

158) e, mais uma vez, em 29/11/2017 (fl. 221), não havendo até o momento sanado a
irregularidade quanto à sua representação processual.
(...)
Enfim, a apresentação de manifestação de inconformidade em desconformidade com os
parâmetros constantes no Estatuto Social, não sanada, importa no não conhecimento da
peça contestatória.
Pelo exposto, VOTO pelo não conhecimento da manifestação de inconformidade.
Nessa esteira, diante do não conhecimento da Manifestação de Inconformidade,
em que pese o contribuinte tenha interposto o Recurso Voluntário, a Delegacia Especial De
Instituições Financeiras em São Paulo negou o encaminhamento ao recurso nos seguintes
termos:
Assim, não há fundamento legal que justifique o encaminhamento ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF de Recurso Voluntário que almeja
reformar Acórdão que julgou Manifestação de Inconformidade como não
conhecida, bem como, o prosseguimento do contencioso administrativo nesses
autos.
Diante do exposto, não cabendo mais recurso na esfera administrativa, proponho a
ciência ao contribuinte do presente Despacho e o prosseguimento da cobrança
amigável. (...)
Sendo assim, em razão da negativa do encaminhamento do Recurso Voluntário, o
contribuinte impetrou o Mandado de Segurança de número no 5030832- 07.2021.4.03.6100,
constante às e-folhas no 324/328, cujo pleito restou exitoso nos termos que segue:

Fl. 502
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-002.834 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903534/2015-31

Nesse sentido, resta claro que com a confirmação da liminar em sede de sentença
judicial no âmbito do Mandado Segurança acima transcrito, segundo o qual reconhece a
regularidade na representação processual do recorrente, imperioso retornar os presentes autos
para a DRJ para se proceda a análise originariamente o mérito da Manifestação de
Inconformidade contra o Despacho Decisório para a análise do saldo negativo de Imposto sobre
a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ, referente ao ano base de 2011, no valor de R$ 81.000,00 (fls.
171/175)
Isso porque, entendo que, acaso esta Turma de Julgamento passe a cotejar a
documentação acostada aos autos e o próprio Recurso Voluntário, apenas estar-se-ia a pular uma
instancia de julgamento e maculando o duplo grau de jurisdição conforme defendido pelo
contribuinte.
Não se pode perder de vista, que a Manifestação de Inconformidade apenas se
pautou nas controvérsias relativas ao direito creditório em si e, com o não encaminhamento do
Recurso Voluntário para o CARF que apreciaria a regularidade processual, cujo objeto já foi
analisado pelo poder judiciário, não retornar o processo para a DRJ representaria tirar do
contribuinte a possibilidade de homologar originariamente o seu crédito ou, até mesmo, impedir
de ter a eventual rediscussão do mérito nas duas instâncias a que tem direito na hipótese de
manutenção do indeferimento.
Assim, para que não se configure o cerceamento do direito de defesa de matéria
expressamente contestada deve os autos retornarem à DRJ para apreciação da defesa, uma vez
Fl. 503
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-002.834 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903534/2015-31

que superada a controvérsia da regularidade processual a que expressamente me filio ao
posicionamento judicial.
Dispositivo
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, voto por dar-lhe
parcial provimento de modo a anular a decisão recorrida, com o retorno dos autos à Delegacia
Regional de Julgamento para que analise todas as matérias suscitadas em manifestação de
inconformidade, com a prolação de novo decisum.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 504
DF CARF MF
Original